Tribunal: TJES
Processo: 5000579-26.2019.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000579-26.2019.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NETWORK INFORMATICA LTDA - EPP
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000579-26.2019.8.08.0056

Origem
: Juízo de Santa Maria de Jetibá - 1ª Vara

RECORRENTE
: NETWORK INFORMATICA LTDA - EPP

RECORRIDO
: TELEMAR NORTE LESTE S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ADMISSÃO TÁCITA DOS FATOS ALEGADOS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de cobrança indevida em contrato de prestação de serviços de internet. O autor alega ter autorizado a instalação do serviço sob a premissa de que já pagava por ele, vindo a descobrir, após a instalação, cobranças adicionais e uma taxa de adesão não informada previamente. Pleiteia a restituição dos valores pagos e compensação por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia dos autos consiste em verificar eventual violação ao dever de informação, caracterizando vício de consentimento e ensejando a nulidade do contrato, com consequente direito à restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso comporta parcial provimento.
Com efeito, a ausência de impugnação específica por parte do réu quanto à alegação do autor de que somente solicitou a instalação do serviço pois acreditava estar pagando por algo que não usufruía, configura admissão tácita dos fatos, nos termos do artigo 341 do CPC, o que implica reconhecimento dos fatos narrados na inicial.

4. Além disso, competia ao réu, de acordo com o artigo 373, II, do CPC, o ônus de demonstrar que apresentou as informações claras ao autor acerca do objeto da contratação. No caso dos autos, a ausência de prova da comunicação clara e adequada acerca das condições do serviço contratado caracteriza violação ao dever de informação, obrigatório nas relações de consumo (artigo 46 do CDC). Nesse sentido, a omissão de informações relevantes sobre o custo e as condições do serviço contratado induziu o consumidor a erro, configurando vício de consentimento e justificando a nulidade do contrato, com direito à restituição dos valores pagos.

5. À luz disso, merece prosperar o dano material consistente na restituição dos valores pagos pelo serviço de internet contratado, cujo pagamento foi efetivamente demonstrado pelo autor pelas faturas consignadas no ID. 9514762 e seguintes, no total de R$ 1.551,51 (um mil, quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos). Condena-se o réu em dano material.

6. Em relação ao dano moral, outrossim, o transtorno e a perda de tempo útil do consumidor para resolver questão administrativa demonstram lesão extrapatrimonial que ultrapassa o mero aborrecimento, justificando a indenização invocada. Com base nisso, fixo a quantia de R$ 3.000,00 a título de dano moral, razoável e proporcional ao caso concreto, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de punir o ato ilícito cometido e a de reparar o sofrimento experimentado pela vítima, consideradas as peculiaridades subjetivas do feito (AgRg. no AgRg. no AREsp. nº 416.491/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 03/05/2016)

IV - DISPOSITIVO

7. Recurso inominado RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para, reformando parcialmente a sentença de primeiro grau, condenar a ré ao pagamento de: (i) R$ 1.551,51 (um mil, quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos), a título de danos materiais, a serem corrigidos monetariamente a partir do desembolso de cada quantia e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; (ii) R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, valor que deverá ser corrigido monetariamente desde a data deste julgamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

8. Sem custos e honorários advocatícios, ante ao provimento parcial do recurso.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 341; art. 373, II; CDC, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 416.491/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 03/05/2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)